Tribunal: TJDFT
Processo: 0733572-80.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
CONSUMIDOR. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO MEDIANTE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR DE PRODUTO OU SERVIÇO POR ATOS DE SEUS PREPOSTOS – AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO DE PARCERIA OU REPRESENTAÇÃO – CONTRATO VÁLIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Cuida-se o caso de pretensão de declaração de nulidade contratual cumulada com restituição de quantia e reparação por danos morais em que o autor alega que tinha contrato de empréstimo consignado com o Banco Inter e que teria recebido ligação da BTG CONSULTORIA E INTERMEDIACAO COMERCIAL LTDA, que seria preposto do réu, BANCO DAYCOVAL S/A, oferecendo-lhe a “compra da dívida junto ao Banco Inter”. Concordou com o negócio e, via aplicativo “Whatsapp” enviou a documentação pedida, concretizando o negócio.
2. Ato contínuo, repassou R$ 2.772,67 que foram creditados em sua conta bancária pelo BANCO DAYCOVAL S/A para a BTG Consultoria, mediante transferência via PIX, para devolução do valor indevidamente recebido, porque o negócio era de portabilidade sem troco.
3. Segue narrando que, ao contrário do esperado: ter substituídas em seu contracheque as duas parcelas de empréstimos originalmente celebrados com o Banco Inter, decorrente do negócio com o réu, passou a ser descontado em sua remuneração um terceiro valor, o que motivou o ajuizamento desta ação.
4. O juiz sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos e decretou a nulidade do contrato firmado entre o autor e banco réu; condeno ambos os réus a ressarcirem os valores pagos.
5. O art. 34 do Código de Defesa do Consumidor que estatui que o fornecedor do produto ou serviço é solidariamente responsável pelos atos de seus prepostos ou representantes autônomos.
6. A análise dos documentos carreados aos autos revela a celebração de novo empréstimo consignado pelo autor, notadamente, o de ID Num. 56912107.
7. Verifica-se a existência de duas operações bancárias distintas, a primeira constituída do empréstimo realizado junto ao Banco Recorrente pelo próprio autor, valendo-se da contratação em plataforma digital. Essa operação de empréstimo no valor de R$ 2.772,67, para pagamento em parcelas e encargos contratados que, apesar de negada pelo autor, foi por ele regularmente executada, contando com sua anuência. Não se avista falha na prestação do banco recorrente nesta contratação (Banco Daycoval S/A).
8. A segunda operação consistiu na transferência do valor de R$ 2.772,67, via PIX, para a conta da BTG Consultoria, para quitação do contrato. O conjunto probatório não revela existência de conexão entre a fraude noticiada com a conduta do Banco recorrente nem mesmo demonstração de circunstância capaz de apontar a BTG Consultoria como preposta ou correspondente bancário a serviço do réu.
9. Os documentos da contratação do empréstimo (ID Num. 56912107) sequer ostentam qualquer referência à intermediadora (BTG Consultoria), ou seja, não comprovam que a empresa BTG Consultoria fosse correspondente bancário/parceiro do primeiro réu. Sem essa comprovação mínima, não se justifica a aplicação, ao caso concreto, o teor do art. 34 do Código de Defesa do Consumidor que estatui que o fornecedor do produto ou serviço é solidariamente responsável pelos atos de seus prepostos ou representantes autônomos.
10. A partir de tais constatações, é de se concluir a regularidade da contratação junto ao banco réu, de maneira que não há como lhe atribuir responsabilidade no caso concreto. Assim, com a devida vênia do entendimento jurídico diverso, a reforma da sentença e improcedência dos pedidos iniciais em relação ao corréu BANCO DAYCOVAL S/A é a medida que se afigura adequada.
11. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos em relação ao corréu BANCO DAYCOVAL S/A.
12. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente vencido.